Tribunal: TJDFT
Processo: 0004517-36.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS DIVERSOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. Nos termos do § 4o do art. 921 do CPC, a suspensão da prescrição ocorre apenas uma única vez.
2. A prática de atos processuais diversos, os quais não representam efetiva comprovação da existência de bens penhoráveis, não geram o efeito de obstar o transcurso da prescrição intercorrente. Precedentes.
3. Apelação cível conhecida e não provida.